Tribunal: TJDFT
Processo: 0721049-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ATO FRAUDULENTO EM CONTRATO. PRAZO PRESCRICIONAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. APLICÁVEL. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a ocorrência da prescrição intercorrente.
2. O prazo prescricional da execução é o prazo aplicável para a ação originária, sendo esse, inclusive, o teor do Enunciado no 150 de Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. Trata-se de ressarcimento de valores em razão de ato fraudento perpetrado em contrato firmado entre as partes. Tem-se que a prescrição aplicável à espécie é a decenal, prevista no art. 205 do Código Civil, posto que diz respeito à responsabilidade civil contratual e não aquiliana, como prevista no art. 206, §3o, V do Código Civil.
4. Considerando o prazo decenal e o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, constata-se que não transcorreu o prazo para ser caracterizada a prescrição.
5. Deu-se provimento ao recurso.